Tribunal: TJDFT
Processo: 0705475-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Em cognição superficial, os alimentos provisórios fixados em favor das três filhas do ex-casal estão em conformidade com o binômio necessidade e possibilidade, consideradas as provas até então produzidas nos autos.

II – Agravo de instrumento desprovido.